Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. CONTA DE TITULARIDADE DO CAUSÍDICO. PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 906, §1o, do CPC, ao dispor acerca do mandado de levantamento de valores, autoriza a transferência bancária do numerário para conta indicada pelo exequente, não havendo óbice à transferência para conta de titularidade do causídico se a este foi outorgada procuração com poderes especiais para dar e receber quitação.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.